Tribunal: STF
Processo: HC 267786
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância.  Ausência de ilegalidade manifesta. Dosimetria da pena. Discricionariedade judicial. Pena-base. Art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006. Natureza da droga. Valoração autônoma. Fundamentação idônea. Ilegalidade manifesta não configurada. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado com o objetivo de rediscutir fundamentos de condenação penal, alegando desproporcionalidade na dosimetria da pena.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer diretamente de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configuração de ilegalidade manifesta; (ii) definir se a natureza da substância entorpecente pode, isoladamente, justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não pode atuar originariamente em matéria que não foi apreciada pelo STJ, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência.

    4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador e deve observar os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, não sendo obrigatória a adoção de frações aritméticas predefinidas para causas de aumento.

    5. O art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estabelece critérios autônomos de valoração — natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente — que podem justificar individualmente a exasperação da pena-base, desde que haja fundamentação idônea.

    6. A maior nocividade da substância apreendida, como a cocaína, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, independentemente da expressividade da quantidade apreendida.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CP, art. 59; Lei nº 11.343, de 2006, art. 42.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020; HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021; HC nº 192.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/11/2020; RHC nº 239.987/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07/05/2024.